Tribunal: STF
Processo: ARE 1277730
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 10-11):
    “TRIBUTÁRIO.APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES AO SISTEMA “S”, INCRA E FNDE. EC 33/2001. ARTIGO 149 DA CF. ROL EXEMPLICATIVO. REFERIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 
    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA e OUTROS, em face de sentença proferida pelo Juízo da 06ª Vara Cível de Vitória/ Espírito Santo que denegou a segurança, julgando improcedente a pretensão das impetrantes. O presente recurso objetiva a reforma da sentença a quo com o fito de ser declarada a inexistência de relação jurídica tributária que lhes sujeite ao recolhimento da contribuição social destinadas a terceiros e outras entidades (SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA e FNDE). 
    2. A EC nº 33 de 2001 não retirou a exigibilidade das aludidas contribuições, pois as bases econômicas enumeradas não afastam a possibilidade de utilização de outras fontes de receita. Na verdade, e de fato o art. 149, § 2º, inciso III, alínea a apenas diz que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput do art. 149 da Constituição “poderão” ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro. O rol do artigo 149, §2º, III, CF/88 é meramente exemplificativo, na medida em que o texto constitucional não traz nenhuma restrição explícita à adoção de outras bases de cálculo não constantes na alínea “a”. Esse é o entendimento amplamente majoritário nos Tribunais Regionais Federais. 
    3. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da exação devida ao SEBRAE, qualificada como contribuição de intervenção no domínio econômico, ainda que não se tenha decidido sobre a sua incidência sobre a folha de salário das empresas, já sob a égide da EC nº 33/2001. 
    4. Ressalvado meu entendimento pessoal expressado sem sede doutrinária no sentido de que as contribuições ao Sistema “S” têm natureza jurídica de contribuições de interesse de categoria econômicas, “devidas em função do benefício auferido por determinadas categorias: profissionais e as econômicas”. Exceção que faço tão somente à contribuição ao SEBRAE, aderindo ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, no RE 369.266, que a definiu como contribuição de intervenção do domínio econômico.
    5. A menção à suposta taxatividade do rol do artigo 149, da CF, em alguns dos votos proferidos em recurso extraordinário, sob repercussão geral, não impõe a essa Corte a sua observância obrigatória, especialmente, porque os votos foram proferidos no Recurso extraordinário nº 559.937, cuja matéria subjacente é distinta, como pode se perceber dos demais votos, que deixam claro que o enfoque é o conceito do valor aduaneiro constante do artigo 149, §2º, III, da CF, fixando-se a premissa de que o valor aduaneiro mencionado não seria apenas uma base mínima para a tributação do PIS/COFINS-importação.
    6. Os precedentes vinculantes para que sejam aplicados impõe uma necessária comparação entre o caso concreto e a ratio decidendi da decisão paradigmática. Em outros termos, é imprescindível se considerar as particularidades de cada situação submetida à apreciação judicial, para, assim, verificar se o caso paradigma possui semelhanças com o caso analisado, de modo a tornar a observância dos julgados das Cortes Superiores obrigatória.
    7. A questão debatida nos autos, a par da jurisprudência majoritária nos Tribunais Federais ser nos termos aqui decididos, ainda está pendente de ser pacificada. Não à toa, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dos Recursos Extraordinários de nº 603.624 e 630.898.
    8. As contribuições de intervenção no domínio econômico são constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa, sendo devido, até por sociedades empresárias urbanas. O fato de inexistir correlação direta ou indireta entre o contribuinte e a atividade estatal específica à qual se destina a respectiva contribuição não obsta a sua cobrança.
    9. Ante a flagrante improcedência da pretensão, resta prejudicado o pedido de compensação.
    10. Apelação desprovida.” 
     Com o advento da Emenda Constitucional nº 33/01, a interpretação restritiva das bases de cálculo das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico a que se pretende atribuir ao § 2º, III, alínea a, do art. 149 da Constituição demanda uma nova apreciação da constitucionalidade das contribuições incidentes sobre a folha de salários.
    Assim, constato que a controvérsia vertida nos autos será resolvida no âmbito do Tema 495, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 630.898, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 28.06.2012, assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. REFERIBILIDADE. RECEPÇÃO PELA CF/88. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/01. NATUREZA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Do mesmo modo, especificamente no tocante à subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda Constitucional nº 33/2001, a matéria será solucionada no âmbito do Tema 325 da sistemática da repercussão geral, tendo como paradigma o RE-RG 603.624, da relatoria da Min. Rosa Weber
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente